Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320, do mesmo Código, os requisitos da Inicial são o Juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. A ausência de apresentação de documento comprobatório do direito pleiteado pelo autor (diferente da qualificação de documento essencial à propositura da ação) não é fundamento apto à extinção do feito sem resolução do mérito, por estar relacionado ao mérito da demanda e não a requisito de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença. Determinado o retorno à origem.